Tribunal: STF
Processo: RE 99949
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A.
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DA UNIÃO CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL
S.A. QUE, POSTERIORMENTE, OS COLOCOU A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO
GERAL DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA DOS SERVIDORES CONTRA A EMPRESA FERROVIARIA PLEITEANDO
INDENIZAÇÃO POR DESPEDIDA INJUSTA. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO, PORQUE A CONTROVERSIA DEMANDA DECISÃO SOBRE A PERMANENCIA
DOS RECLAMANTES NOS QUADROS DO FUNCIONALISMO DA UNIÃO, OU O SEU
DESLIGAMENTO DELA E INTEGRAÇÃO NA REDE, QUESTÕES DE QUE UNICAMENTE A
JUSTIÇA FEDERAL PODERA CONHECER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.